Tribunal: TJDFT
Processo: 0747886-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NOVA CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. INCOMPATÍVEL. CONVERSÃO DA PENA RESTITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade e a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado são incompatíveis entre si, por não poderem ser cumpridas simultaneamente.
2. Agravo conhecido e não provido.